Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718097-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA AGRAVADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA e PEDRO NEIVA FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos do processo n° 0700340-39.2021.8.07.0019, que conta com o seguinte teor: 1. Trata-se de ação de embargos de terceiros opostos por Roberta Aparecida da Silva Ferreira e Pedro Neiva Ferreira em face de Wilson Borges da Cunha júnior, partes qualificadas nos autos. 2. Narra a parte embargante em sua petição inicial, especificamente à ID 81478297 – pág. 04/07, o seguinte: “(...) Inicialmente Excelência, é necessário fazer um levantamento histórico dos acontecimentos, para que ao final, seja melhor apreciada a matéria. Conforme consta da inclusa cópia da Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente registrada em 07-02-2018 na matricula do imóvel (R.3/243616), através do instrumento de substabelecimento outorgado pelo embargado, ALESSANDRO CESAR JARDIM e sua esposa, ADRIANA PAULICEIA VIEIRA SANTOS JARDIM, figuraram como legítimos proprietários. E, exercendo essa propriedade, também através de Escritura Pública, em 23-04-2018, o referido casal vendeu o imóvel a WILSON CHAGAS e esposa, Sra. GRACIANA DE SOUSA CHAGAS, e, sem que se perca o raciocínio sobre a sequência das transações, foi procedida a consulta junto a matricula do imóvel e, não constou qualquer demanda que pudesse causar entraves no aludido negócio. Igualmente ocorreu com a compra do imóvel por parte dos embargantes, que por estarem dispondo de todas as economias, e ainda realizando o sonho da casa própria, como se depreendem as inclusas certidões emitidas exatamente no dia em que procederam com a compra do imóvel (docs. ), ou seja, em 27-03-2019, com a garantia de que inexistiam quaisquer pendencias sobre o nome dos então proprietários ou sobre o imóvel. Agora, verifica-se que a transação que o embargado tenta anular ocorreu em 25-09-2017, entretanto o ajuizamento da Ação principal se deu em 24-09- 2019, e, o registro na matricula que deu publicidade a demanda ocorreu em 18-10-2019, sendo inadmissível que o embargado tenha buscado o auxílio da justiça, após haver decorrido exatos 02 (dois) anos, com envolvimento de pessoas de bem e agora, diante de sua inercia causando dor e aflição a terceiros. Reportando-se ao negócio firmado entre o embargado e DRYELY MARTINS DAS MERCES, de acordo com o conteúdo do Instrumento Particular de Venda e Compra, bem como, a narrativa da peça de ingresso nos autos principais, antes de ocorrer a primeira das sequentes vendas do imóvel (07-02-2018), houveram os vencimentos de 03 (três) cheques que eram vinculados ao negócio: - 18-11-2017, 18-12-2017 e 18-01-2018. Entretanto, somente com o atraso do primeiro cheque por quase 02 (dois) anos, é que o agravado tomou providência, ignorando o conteúdo do contrato particular firmado, verbis: Ora Excelência, verifica-se através de ambos os documentos que o negócio foi efetivamente celebrado em caráter irrevogável e irretratável, naquela ocasião, operando-se o ato jurídico perfeito, até mesmo porque, o embargado estava munido de 05 (cinco) cheques pré-datados, garantidores do pagamento supostamente avençado entre as partes, títulos executivos passíveis de execução judicial, o que não foi feito. Veja-se que a inércia do embargado acabou por prejudicar terceiros, que à época das respectivas compras foram diligentes e se cercaram das medidas necessárias, para as realizações das operações de compra e venda, com a necessária segurança. Personalidade é, portanto, a capacidade do indivíduo de adquirir direitos e a contrair obrigações. E, para a própria segurança das pessoas, em determinadas hipóteses, a própria Lei restringe sua capacidade, exigindo representação ou assistência para o exercício dos direitos e obrigações inerentes à personalidade. Diante disto, é possível que terceiro de boa-fé realize ato ou negócio jurídico com outra pessoa sem que pudesse ter, objetivamente, consciência de condição adversa. Nesse caso, portanto, é aplicável a teoria da aparência para evitar a anulação de atos ou negócios celebrados sob o fundamento da confiança legítima. No presente, não só os embargantes como também os antecessores compradores e vendedores, foram terceiros de boa-fé, porque celebraram negócio jurídico, sem que tivessem meios para saberem que DRYELY MARTINS DAS MERCES, detentora de instrumento público com poderes específicos sobre o imóvel, estava inquinado com a nulidade por suposta inadimplência e, por isso, deve o negócio produzir seus efeitos regulares. Não sendo justo, agora, que o terceiro de boa-fé seja prejudicado. Além disso, a anulação dos atos praticados em virtude da aparência, podem gerar graves prejuízos àqueles que nada tem haver com a inercia e a má condução do negócio por parte do agora embargado, restando às partes originárias, então comprador e vendedor, resolverem os prejuízos em perdas e danos. A teoria da aparência tem por escopo a proteção do terceiro que age de boa-fé na celebração de negócios jurídicos em geral, em razão disso, possibilita a ampliação da confiança entre contratantes, bem como celeridade e eficiência na circulação de riquezas. E, a boa-fé deste terceiro é requisito fundamental para a aplicação dessa teoria, segundo a doutrina dominante, age de boa-fé aquele que atua com diligência normal e, ainda assim, incorre em erro justificável amparado por suporte fático. Dessa maneira, observe-se que os embargantes se portaram de modo leal, quando decidiram comprar o imóvel objeto da Ação principal, e, ainda que não tenha a previsão legal explicita, a teoria da aparência, dada sua grande utilidade e relevância, tem sido aplicada nos mais diversos campos do direito. Nesse sentido, princípios arraigados desde o desenvolvimento dos direitos de primeira geração, como o pacta sunt servanda, vêm, inevitavelmente, cedendo espaço para outros, tendo em vista a adequação do direito à moderna realidade. Nesse contexto, a teoria da aparência aufere um campo de incidência cada vez maior, uma vez que se apresenta como instrumento de grande utilidade neste processo. (...)” 3. A petição inicial veio instruída com documentos. 4. Ao final, “seja concedido-lhes LIMINAR inaudita altera pars para os fins da imediata determinação para a manutenção da posse do imóvel e a suspensão de eventuais medidas constritivas sobre o bem, constituído pelo lote no 03 da Quadra 405 - Recanto da Emas/DF, matricula no 243616 no 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal”. É o relato do necessário. Decido. 5. Os pedidos de tutela de urgência encontram amparo no Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 6. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, mas necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 8. Verifica-se dos documentos carreados aos autos, em sede sumária e superficial, que não está suficientemente provada a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. Muito embora a parte embargante tenha colacionado aos autos a cadeia de procurações para comprovar ser o último comprador do imóvel, objeto dos autos, o debate instaurado nos autos do processo n. 0704304-11.2019.8.07.0019 é acerca da validade das mencionadas procurações, uma vez que o embargado afirma que foi vítima de estelionato. 10. É importante destacar que nesta fase dos embargos de terceiro a verificação da posse é sumária e superficial, podendo o quadro probatório ser alterado no curso processual. 11. Dessa forma, em sede de cognição sumária e superficial, o deferimento da tutela de urgência antes mesmo da instrução processual é temerário e, ausente a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de rigor indeferir o pedido de urgência formulado pela parte embargante. 12. Ante ao exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 13. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (PJe 0704304-11.2019.8.07.0019). 14. Cite-se a parte embargada, pela imprensa oficial (Dje) para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar os termos da petição inicial (CPC, art. 677, §3o c/c art. 335, I), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo a parte embargada atentar para os termos do art. 336 do Código de Processo Civil. 15. Apresentada ou não contestação (CPC, art. 679), intime-se o embargante para réplica. 16. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 17. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. Em suas razões, os agravantes esclarecem que promoveram embargos de terceiro com a finalidade de demonstrar que adquiriram legalmente o imóvel reivindicado nos autos, inclusive, segundo afirmam, “promoveram a consulta junto a matrícula do imóvel e, não constou qualquer gravame que pudesse causar entraves no aludido negócio”, porém, ao buscarem “o Cartório de Registro de Imóveis, para que processassem a transferência da matrícula do imóvel para os seus nomes” foram “surpreendidos com a informação de que o imóvel era objeto de litígio entre antecessores proprietários”, daí porque pleitearam ao juízo singular que fossem mantidos na posse do bem. Sustentam a necessidade de reforma da decisão recorrida, já que “buscaram comprar um imóvel regular, com o devido registro em Cartório, e promovendo as regulares buscas judiciais para que a compra fosse cercada por garantias”, destacando haver nos autos “provas incontestáveis que os agravantes, compraram o imóvel e o pagaram para pessoas que detinham a legitimidade na condição de proprietários, para firmarem o negócio”. Nesse sentido, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “e no mérito, reformar a r. decisão agravada, para que seja determinado que os agravantes permaneçam na posse do imóvel até o final da demanda principal ou os Embargos de Terceiro”. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal (Id. 26244427). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão que indeferiu tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, demanda a presença de argumentos relevantes que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso e a iminência de dano que justifique a imediata intervenção desta corte julgadora, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. Quanto ao primeiro requisito, observo que a questão controvertida, tal como consignado pelo Juízo singular, necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito, inclusive porque, a princípio, soa incoerente a afirmação dos agravantes de que consultaram o registro imobiliário quando da formação do negócio, mas não puderam formalizar a transferência do imóvel por constar anotação de litígio sobre o bem. No que toca ao perigo iminente, os recorrentes não demonstraram qualquer dano concreto haurido da decisão recorrida, inclusive por se limitaram a pleitear a suspensão de seus efeitos, sendo que esta apenas indeferiu a tutela de urgência. Em seu recurso, afirmam sentirem “o receio de que a demora de uma decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, que no presente caso é a proteção do seu patrimônio, imóvel que lhes servem como lar, e que agora, estão ameaçados de perderem”. Ocorre que a decisão de origem não determinou qualquer medida que implique a perda da posse dos recorrentes sobre o imóvel, inclusive porque esta situação fática nem mesmo está demonstrada de plano. O que dos autos observo é, tão somente, que o imóvel é objeto de litígio (processo n° 0704304-11.2019.8.07.0019), mas a decisão recorrida não determinou a desocupação dos recorrentes, e eles tampouco demonstram qualquer medida concreta que, por ser efetivamente gravosa, justifique a intervenção desta Corte. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora